Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723480-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Defiro o desentranhamento da petição de ID 31398453, eis que foi juntada equivocadamente aos presentes autos, conforme noticiado pelo agravante no ID 31529434. Após, considerando que o presente recurso já foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 30442766, certifique-se o decurso do prazo e arquivem-se com as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator